Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ABATIMENTO DO VALOR DA VENDA DE COTA-PARTE DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL PARA SALDAR DÉBITOS PRESCRITOS COM A PARTE COMPRADORA. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença de improcedência do pedido condenatório da parte ré em ressarcir valores descontados do preço da venda de imóvel para saldar dívidas prescritas.
2. Fatos relevantes. (i) A autora, junto com seu irmão, adquiriu por sucessão causa mortis 40% de um apartamento, avaliado em R$ 850.000,00; (ii) os réus eram coproprietários do imóvel (mantinham os 60% restantes) e compraram a cota-parte daqueles mediante o pagamento de R$ 200.000,00; (iii) O valor inicial da avença seria de R$ 340.000,00, porém, as partes resolveram abater do preço o valor de R$ 140.000,00, referente a débitos antigos da autora da herança (dívidas prescritas).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se é cabível o ressarcimento de valores abatidos do preço pago pelos réus à autora pela aquisição da copropriedade que tinha em imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia de direito material deve ser resolvida à luz do Código Civil, que dispõe que a validade do negócio jurídico requer a capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104), só podendo ser anulado por incapacidade relativa do agente ou por vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores (art. 171).
5. O erro substancial é a falsa percepção da realidade a recair sobre a pessoa ou da coisa e causa anulabilidade do negócio jurídico quando for substancial, escusável e real (CC, arts. 138 e 139)
6. Coação é a pressão moral exercida sobre a pessoa, bens ou honra de um contratante para constrangê-lo a efetivar o ato negocial, contra a sua livre vontade (CC, art. 151).
7. Estado de perigo é vício que se configura quando alguém, premido pela necessidade de salvar-se a si ou a pessoa da família, de grave dano conhecido da outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa (CC, art. 156).
8. Lesão é vício que ocorre em situações de abuso praticado em desigualdade de um dos contratantes. Ocorre quando alguém, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (CC, art. 157).
9. Os aludidos defeitos do negócio jurídico precisam estar bem caracterizados em confiável acervo probatório, sob pena de se incorrer em grave insegurança jurídica no ambiente de negócios. E essa comprovação fica a encargo da parte autora (CPC, art. 373, I), ônus do qual ela concretamente não se desincumbiu.
10. O abatimento das dívidas no preço da aquisição da participação no imóvel não gerou enriquecimento ilícito dos réus, pois elas foram proporcionais à participação das despesas do espólio de Miriam no imóvel (40% dos débitos).
11. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do crédito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (CC, art. 882).
12. Se o pagamento da obrigação natural ocorre voluntariamente (como no caso), não terá, então, o devedor (parte autora) o direito de pedir a repetição (restituição) do que pagou. No caso em foco, as partes concordaram com o abatimento desses débitos antigos como forma de acomodar todos os interesses envolvidos na controvérsia e na concretização do contrato, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na autonomia privada.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 171, 138, 139, 151, 156, 157, 882; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992754, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 16.5.2025, Acórdão 1872072, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 14.6.2024, Acórdão 1884328, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 10.7.2024.